Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-31.2025.8.05.0253
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000075-31.2025.8.05.0253 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU Advogado(s): APELADO: LUCIANO BATISTA SOUZA SANTANA Advogado(s):ELISA MARIA SILVA CHAVES, HELDER PIRES PEREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS DE EFICÁCIA IMEDIATA (ART. 7º, VIII E XVII, E ART. 5º, §1º, CF/88). LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ABRANGE OS SERVIDORES COMISSIONADOS. IRRELEVÂNCIA DA ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Tanhaçu/BA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Luciano Batista Souza Santana na ação de cobrança de crédito trabalhista, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º salário relativos aos anos de 2021, 2022, 2023 e 2024, com correção monetária e juros na forma legal. II. Questão em discussão 2. As controvérsias recursais concentram-se em: (i) examinar a regularidade do vínculo funcional mantido entre as partes; (ii) aferir a aplicabilidade dos direitos de férias e décimo terceiro salário aos servidores comissionados; e (iii) verificar se o Município comprovou o pagamento das verbas pleiteadas. III. Razões de decidir 3. Restou incontroverso que o autor exerceu cargo comissionado regularmente nomeado (id 87068469), não se tratando de contratação temporária irregular. Assim, é inaplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 da Repercussão Geral, que limita efeitos de vínculos nulos decorrentes de contratações sem concurso público. 4. O art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal assegura a todos os trabalhadores o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas com adicional de 1/3, direitos esses de eficácia plena e aplicação imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da CF/88. Dessa forma, é incabível ao ente público restringir o exercício de tais garantias sob o argumento de ausência de previsão em lei local. 5. De todo modo, a própria Lei Complementar Municipal nº 233/1997 (Estatuto dos Servidores Públicos de Tanhaçu) dispõe expressamente que suas normas se aplicam aos servidores de provimento efetivo, em comissão e de confiança, assegurando-lhes o direito à gratificação natalina e às férias anuais acrescidas de 1/3. 6. Conforme o art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao Município comprovar a quitação das verbas reclamadas, o que não ocorreu. A ausência de documentos comprobatórios de pagamento evidencia o inadimplemento e autoriza a condenação, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiou do labor prestado pelo servidor. 7. A alegação de dificuldades financeiras ou de restrição orçamentária não exime o ente público de adimplir as obrigações reconhecidas judicialmente, pois tais circunstâncias não afastam o dever constitucional de remunerar adequadamente o trabalho prestado. 8. Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o direito do autor e condenou o Município ao pagamento das verbas de férias e 13º salário referentes aos exercícios de 2021 a 2024, com atualização na forma da EC nº 113/2021. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: “1. Os direitos a férias acrescidas de 1/3 e ao décimo terceiro salário decorrem diretamente da Constituição Federal (art. 7º, VIII e XVII, e art. 5º, §1º), possuindo eficácia plena e imediata, aplicáveis também aos servidores comissionados; 2. O ônus de comprovar a quitação das verbas trabalhistas incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC; 3. Dificuldades financeiras ou ausência de previsão legal municipal não afastam o dever de pagamento das verbas de natureza constitucional, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.” ______ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, §1º, e 7º, VIII e XVII; Código de Processo Civil, art. 373, II; Lei Complementar Municipal nº 233/1997; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudências relevantes citadas: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000075-31.2025.8.05.0253, tendo como Apelante o Município de Gongogi/BA e Apelado José Mendes de Araújo, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator